Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711170-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENÇO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88948575 dos autos originários – processo no 0706666-11.2017.8.07.0001), que, no cumprimento de sentença movido por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, rejeitou a impugnação ao bloqueio judicial. No entanto, da r. decisão anterior, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada JFE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 32068383 dos autos originários), foi interposto pelo ora agravante-executado o AI 0710085-71.2019.8.07.0000, que foi desprovido por meio do Acórdão no 1197729 desta Sexta Turma Cível, do qual foi interposto o REsp 1.862.557/DF, que foi provido “[...] para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. apenas em relação aos recorrentes [...]” (id. 99510338, pág. 11, dos autos originários). Diante do provimento do recurso especial, decidiu o MM. Juiz (id. 99528216 dos autos originários), in verbis: “Houve o provimento do recurso especial interposto pelos executados JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação a estes sócios, conforme ID 99510338. Desse modo, descadastrem-se referidos sócios do polo passivo da presente ação, e após: a) Liberem-se as quantias bloqueadas nas contas de ambos os executados, cujos valores estão indicados ao ID 88948575 (ROBERTO) e ID ID 88674936 (JORGE RENE). b) Oficie-se ao 2o Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, para que proceda a baixa da averbação premonitória, constante na AV-16-90166, incidente sobre o imóvel de matrícula de no 90.166, localizado na Avenida Jaime Silvado no 55/Rio de Janeiro, referente a este feito e anotada em desfavor dos sócios. Promovi a exclusão do bloqueio incidente sobre a MITSUBISHI OUTLANDER (placa LSR-7055), referente a este feito, conforme anexo. Após, requeira o credor o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão.” Assim, a exclusão do agravante-executado do polo passivo do cumprimento de sentença originário e a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária evidenciam a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado Jorge Rene Rucas da Silva Lourenço, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora